Tribunal: TJDFT
Processo: 0734329-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734329-79.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOSE FERNANDO OLIVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se deapelaçãointerposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos daAção de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada em face de JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA NASCIMENTO, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pela não realização da citação válida do réu, mesmo após diversas diligências infrutíferas (ID no 73153227). A controvérsia originou-se da alegada mora contratual do réu em contrato de alienação fiduciária celebrado com o banco autor, que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Contudo, o autor não logrou êxito em promover a citação da parte requerida, mesmo após sucessivas tentativas e pedidos de aditamento de mandado para endereços já diligenciados. Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs recurso deapelação(ID no 73153231), sustentando, preliminarmente, a possibilidade de retratação pelo juízo de origem, nos termos do art. 485, § 7o, do CPC. No mérito, argumenta que não houve abandono da causa, tampouco desinteresse em promover o regular andamento do feito, tendo o apelante diligenciado sempre que intimado. Alega que a extinção do processo se deu sem a prévia intimação pessoal da parte autora, o que violaria o disposto no § 1o do art. 485 do CPC. Defende, ainda, que a decisão recorrida afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual. Ao final, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo no ID de no ID no 73153232 e ID no 73153233. Sem contrarrazões. Posteriormente, a parte apelante apresentou petição (ID no 73491791) em que informa a respeito de acordo extrajudicial celebrado entre as partes e pede a homologação, além de informar a respeito da desistência do presente recurso de apelação. DECIDO. Apesar de ter sido informado que houve acordo extrajudicial entre as partes, com a afirmação de que a parte apelada quitou o débito em aberto, não foi juntado aos autos nenhum documento com os termos da citada transação. Mesmo que se tenha dito que seria necessária a retirada da restrição de circulação do veículo, é visto que a sentença promoveu a baixa da restrição do veículo no sistema RENAJUD (ID no 73153227). Portanto, nada a ser analisado além da homologação da desistência do presente recurso de apelação, até porque a desistência é incompatível, de regra, com qualquer determinação por pressupor a análise do cabimento (conhecimento ou não do recurso), e, após, a do mérito. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO interposto pelo BANCO PAN S.A. para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente de seu objeto. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa dos autos, oficiando ao d. Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador